Tribunal: TJBA
Processo: 8056103-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056103-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA SESAB

Advogado(s):

AGRAVADO: RICARDO CORREIA DA SILVA

Advogado(s):JAQUESON SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR URGENTE. PACIENTE IDOSO ONCOLÓGICO COM SUSPEITA DE LESÕES ENCEFÁLICAS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRAZO DE 24 HORAS PARA TRANSFERÊNCIA. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer que deferiu tutela de urgência para determinar a transferência imediata de paciente idoso, oncológico, com quadro de hemiparesia e disartria e suspeita de múltiplas lesões encefálicas, para unidade hospitalar de referência com suporte especializado em neurocirurgia e exames de alta complexidade, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00. O ente estatal sustenta a inexequibilidade do prazo fixado, a necessidade de dilação para 30 dias e a exclusão ou redução das astreintes.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é cabível a dilação do prazo fixado judicialmente para transferência hospitalar urgente no âmbito do SUS diante de alegadas limitações administrativas do ente público;
e
estabelecer se a multa diária imposta contra a Fazenda Pública mostra-se excessiva ou inadequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde constitui direito fundamental social diretamente ligado à vida e à dignidade da pessoa humana, impondo ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4. A prova documental demonstra a gravidade do quadro clínico do paciente, idoso e oncológico, com sintomas neurológicos graves e necessidade urgente de avaliação neurocirúrgica e exames de alta complexidade inexistentes na unidade hospitalar de origem, evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.

5. Em situações que envolvem risco concreto à vida e à saúde, limitações administrativas e procedimentos burocráticos do SUS não podem se sobrepor à efetividade da tutela jurisdicional, sendo adequado o prazo de 24 horas para garantir a rápida transferência do
Autor.

6.
A multa cominatória constitui medida coercitiva prevista nos arts. 536, §1º, e 537 do CPC, aplicável inclusive à Fazenda Pública, com a finalidade de assegurar o cumprimento da decisão judicial.

7. O valor da astreinte fixado em R$ 5.000,00 por dia, limitado a R$ 100.000,00, revela-se proporcional e razoável diante da gravidade da situação clínica e da relevância dos bens jurídicos tutelados, não configurando enriquecimento ilícito nem desproporção em face da capacidade do ente estatal.

8. As diretrizes previstas nos arts. 20 e 22 da LINDB e nos enunciados do CNJ sobre consequências práticas das decisões administrativas não autorizam o afastamento de medidas necessárias à proteção urgente do direito fundamental à saúde.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, arts. 5º, caput, 6º e 196; CPC, arts. 139, VI, 300, 536, §1º, e 537; LINDB, arts. 20 e 22.

Jurisprudência relevante citada:

STF, STA 175-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, voto do Min. Celso de Mello, Plenário, j. 17.03.2010, DJe 30.04.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8056103-02.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante o
ESTADO DA BAHIA
,
sendo Agravad
o

RICARDO CORREIA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
ao
Instrumental,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

11